Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708855-32.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: NILTON COELHO, NILTON MÁRCIO DOS SANTOS, NILTON PEREIRA DA SILVA, NILVA MARIA DE SOUSA SANTOS, NILVAM RODRIGUES DA SILVA, NILVIA RODRIGUES DOS REIS, NILZA ALVES RODRIGUES, NILZA DE JESUS LIMA NUNES, NILZA FERNANDES BARBOSA, NILZA IRACEMA MAGALHÃES, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO NILTON COELHO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que houve afronta direta à Constituição Federal. Defendem a não incidência dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Sustentam que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003